Tribunal: TJMT
Processo: 1002736-20.2021.8.11.0013
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Ação De Usucapião Ordinária. Ausência De Comprovação Do Requisito Temporal. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de usucapião ordinária ajuizada por possuidora de imóvel urbano com base em posse exercida desde 2015, adquirida de antecessora, com pedido de reconhecimento de domínio.
2. Alegada soma de posse com a antecessora para completar o decênio legal, nos termos do art. 1.243 do CC.
II. Questão em discussão
3. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se houve o decurso do prazo de 10 anos exigido para usucapião ordinária; e (ii) se a autora comprovou a posse contínua e pacífica da antecessora.
III. Razões de decidir
4. A autora comprovou posse direta apenas a partir de 04/04/2015, sendo insuficiente o decurso temporal até a data da sentença (04/02/2025).
5. Ausente prova documental ou testemunhal da posse anterior exercida pela antecessora, inviabilizando a soma de posse.
6. A revelia dos réus não suprime a necessidade de prova do decênio legal nem supre os requisitos legais do art. 1.242 do CC.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "Não se reconhece usucapião ordinária quando a posse direta da autora não atinge 10 anos e inexiste prova do início e continuidade da posse de sua antecessora".
____________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.242 e 1.243.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.079.634.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002736-20.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial Coletiva]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEIA CRISTINA DA SILVA SOUZA - CPF: 005.911.341-36 (APELANTE), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), AMANDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 442.730.448-62 (ADVOGADO), JOSE MARTINS SOBRINHO - CPF: 653.936.518-72 (APELADO), MARIA DAS GRAÇAS MARTINS (APELADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARTINS SOBRINHO (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO FELIZARDO PERES SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL SOARES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil Apelação. Ação De Usucapião Ordinária. Ausência De Comprovação Do Requisito Temporal.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Ação de usucapião ordinária ajuizada por possuidora de imóvel urbano com base em posse exercida desde 2015, adquirida de antecessora, com pedido de reconhecimento de domínio.

2.
Alegada soma de posse com a antecessora para completar o decênio legal, nos termos do art. 1.243 do CC.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se houve o decurso do prazo de 10 anos exigido para usucapião ordinária; e (
ii
) se a autora comprovou a posse contínua e pacífica da antecessora.

III. Razões de decidir

4. A autora comprovou posse direta apenas a partir de 04/04/2015, sendo insuficiente o decurso temporal até a data da sentença (04/02/2025).

5. Ausente prova documental ou testemunhal da posse anterior exercida pela antecessora, inviabilizando a soma de posse.

6. A revelia dos réus não suprime a necessidade de prova do decênio legal nem supre os requisitos legais do art. 1.242 do CC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
Não se reconhece usucapião ordinária quando a posse direta da autora não atinge 10 anos e inexiste prova do início e continuidade da posse de sua antecessora"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Código Civil,
arts
. 1.242 e 1.243.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.079.634.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

1002736-
20
.20
2
1
.8.11.00
13

Trata-se de

Re
curso de
A
pelação interposto por
Cleia Cristina da Silva Souza

e
m
virtude da
sentença proferida pelo
J
u
i
z da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou improcedente
o pedido formulado n
a
A
ção de
U
sucapião
O
rdinária,
ajuizada em face de
José Martins Sobrinho
e
Maria das Graças Martins
.

O Juiz de 1o grau
entendeu pela improcedência do pedido por
ausência de prova
s consistentes que demonstrassem o transcurso do
pr
azo de 10 (dez) anos
exigido pelo art. 1.242 do Código Civil,
mesmo com a alegada soma da posse exercida pela
antecessora
, nos termos do
art. 1.243 do
mesmo diploma.

Considerando o
princípio da fungibilidade dos pedido
s
possessórios,
o magistrado examinou
a possibilidade de
enquadramento da pretensão na modalidade quinquenal de
usucapião (art.
1.2
42
,
parágrafo único,
CC), e concluiu que
, tampouco nesta hipótese foram preenchidos os requisitos legais.

Ao final, co
ndeno
u a Recorrente a
o pagamento d
as custas e despesas processuais, mas suspendeu a exigibilidade em virtude da concessão da justiça gratuita.
Eixou de fixar
honorários
advocatícios diante da
ausência de litigiosidade.

Inconformada, a
Apelante
aleg
a que exerce a posse
mansa, pacífica
, contínua e com
animus
domini
sobre o
imóvel
desde
04
.
04
.2015
,
amparada em
instrumento particular de cessão de direitos possessórios
, adquiridos de
sua mãe

Maria da Silva Souza
.

Alega que
o Juiz
senten
ciante

deixou de valorar

adequadamente os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente os documentos e depoimentos
testemunhais
, os quais, a seu ver,
comprovariam o preenchimento dos requisitos
legais
para
o reconhecimento da
usucapião.

Reforç
ou
que a revelia dos
demandados
implica em presunção de veracidade dos fatos alegados e
, com base nesse argumento,
pleite
ou
a reforma integral da sentença, com o consequente reconhecimento do
título
dominial.

Sem contrarrazões face à revelia dos demandados.

O Ministério Público deixou de opinar por falta de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Cleia Cristina da Silva Souza

ajuizou Ação de Usucapião Ordinária em face de
José Martins Sobrinho
e
Maria das Graças Martins
com o objetivo de obter o reconhecimento d
e

domínio, por usucapião, d
o

imóvel urbano
localizado no lote no 12, quadra 18, Loteamento Jardim Bela Vista III, contendo 312,50m2
, no qual está
edificad
a
residência
(matrícula 1.396
do CRI do 1o Ofício de Pontes e Lacerda)
.

Segundo alegado,
atualmente,
o imóvel está situado
na Avenida Municipal, no 3
.
333,
Jardim Bela Vista 3,
cidade de Pontes e Lacerda/
MT, cujos direitos de posse foram adquiridos, em
04/04/2015, de
Maria da Silva Souza
.

Afirm
ou
exerce
r
posse mansa, pacífica, contínua e com
â
nim
o de
do
na
desde
a a
qui
sição, e que
realizou

benfeitorias
no local,
utiliza
ndo
-o como moradia habitual
. Juntou
contas de consumo (água e luz).

Fu
ndamentou o pedido no artigo 1.242 do Código Civil, que exige
posse contínua e incontestada, com justo título e boa-fé, por 10 anos (ou 5 anos, se preenchidas as condições do parágrafo único).

Na ocasião, a Recorrente pugnou pela soma da sua posse a de sua antecessora –
Maria da Silva Souza

–

para fins de contagem do prazo aquisitivo, nos termos do art. 1.243
do
CC.

A demanda foi ajuizada em
09/06/2021
.

Os réus foram citados,
conforme certidão juntada no ID 287877366,
mas não apresentaram contestação
. Os confinantes, também, foram citados
(ID 287877418)
e se mantiveram silentes
.

A Fazenda Municipal
(ID 287877364)
e a Fazenda Estadual
(ID
287877379
)
declararam não ter interesse na causa.

Em contrapartida,
a União manifestou interesse
sob o argumento de que o imóvel estaria localizado em
faixa de fronteira. Em vista disso, os
autos
foram enviados
à Justiça Federal
.
No entanto,
o Juiz Federal devolveu os autos
à Justiça Estadual

em virtude do pedido do advogado da União para que ser excluída da lide, uma vez
declar
ad
o
o desint
eresse no feito.

Com o retorno do
processo
, a

Recorrente
postulou o julgamento antecipado
; no entanto, o Juiz proferiu decisão de saneamento e organização do processo. Decretou a revelia dos demandados, incluindo os confinantes
, fixou como
pontos controvertidos a demonstração dos requisitos da usucapião: (i) posse exercida pela autora
,
(
ii
) lapso temporal da referida posse; (
iii
) inexistência de oposição do proprietário, ora réu
,

e
(iv)
animus
domini
.
D
esign
ou
audiência de instrução, que foi realizada
com a oitiva de testemunhas.

Encerrada a instrução, prolatou a sentença de improcedência
, em
04/02/2025
.

Fundamentou que
, embora
a Apelante
tenha comprovado o exercício da
sua
posse contínua, mansa e pacífica
desde 04/04/2015, por meio da aquisição da posse de
Maria da Silva Souza
,
não conseguiu demonstrar o início
do exercício
posse
ssório
de sua antecessora, o que inviabilizou a contagem do decênio necessário à aquisição da
propriedade por usucapião ordinária
, sobretudo porque, na data da sentença, não havia completado o lapso temporal exigido em lei.

O Juiz singular
, também, analisou o pedido da Apelante à luz do art. 1.242, parágrafo único, do CC
: “
Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente,
com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente
, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico
”
(sem destaques no origina
l)
.

Ao final,
afastou a aplicação d
a modalidade
secundária
, pois não houve registro imobiliário anterior cancelado, e a cedente não era a proprietária registral,
o que
invi
abilizou
o reconhecimento
da usucapião tabular
.

D
iante da ausência de prova eficaz da posse anterior e da exigência legal do decênio,
rechaçou a pretensão inicial e compeliu a Recorrente a arcar custas do processo, cuja exigibilidade foi suspensa em virtude do benefício da justiça gratuita.

Inconformada, a Apelante recorreu.

A controvérsia gira, substancialmente, em torno do requisito temporal da posse para a usucapião ordinária, conforme disciplinado no art. 1.242 do Código Civil, que exige:

“
Aquele que, continuamente e incontestadamente, com justo título e boa-fé, possuir como seu um imóvel
por 10 anos
, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título registrado
”
(sem destaques no original)
.

No caso, está
incontroverso que a posse direta da
Apelante
teve início em
04/04/2015
, conforme documento de cessão de posse
anexado no
ID 57689351.

Isso significa que, entre a prova irresoluta da posse da Apelante
até a data da sentença (
04/02/2025
), não havia transcorrido o prazo legal de
cenal
exigido pela norma
. A aquisição por usucapião, portanto, dependeria da soma da posse da antecessora, com fundamento no art. 1.243 do Código Civil, que prevê:

O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores, desde que todas sejam contínuas e
pacíficas, e, nos casos do art. 1.242, com justo título e boa-fé
.

Em audiência, a Apelante disse que o lote foi
adquirido por seu pai d
e pessoa chamada “Flaviano
”
, que seria sobrinho d
o
Apelado
José Martins Sobrinho
.
Afirmou que o negócio foi celebrado nos
idos de 200
5
e que, desde então, estão na posse
sem qualquer oposição do proprietário registral ou de terceiros.

Narrou
que a transação
entre o pai da Apelante e “Flaviano”
se deu por meio de contrato de compra e venda; no entanto, não apresentou tal documento no processo.
Esclareceu que o pai faleceu em 2020, em virtude da COVID19.

Ocorre que a narrativa da Apelante quanto ao exercício da posse de s
eus
antecessor
es
(que
são os genitores
) está isolada nos autos, isto é, não foi corroborada por outros elementos pro
batório
.

E
m outros termos
, não há qualquer prova ou documento que estabeleça
,
com precisão
,
a data de início da posse da antecessora
, Sra.

Maria da Silva Souza
.

A prova testemunhal
se
limitou a confirmar o exercício da posse pela
Apelante
, sem esclarecer o tempo de ocupação da antecessora.
E, como todas as vênias,
t
rata-se de ônus da parte
que busca obter a usucapião ordinária
, do qual não se desincumbiu, sendo insuscetível de presunção, mesmo em contexto de revelia.

A
A
pelante
,
também
,
argumenta que, diante da revelia dos
demandados
, os fatos narrados deveriam ser presumidos verdadeiros. Tal entendimento, contudo, não se sustenta quando os fatos a serem presumidos envolvem requisitos legais objetivos e inafastáveis.

Sobre o assunto, trago jurisprudência
:

A decretação da revelia não acarreta, obrigatoriamente, a procedência dos pedidos, pois pertinente a apuração das provas produzidas pela parte autora com o julgamento do feito amoldado à legislação vigente, já que relativa
a
presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. Com efeito," a presunção de veracidade decorrente dos efeitos da revelia é relativa, tornando-se absoluta somente quando não contrariar a convicção do Magistrado"
(STJ,
AgInt
no
AREsp

1.079.634,
rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
27-10-2017)
.

Portanto, a presunção de veracidade não substitui a necessidade de demonstração objetiva do decurso do prazo decenal exigido, sobretudo quando
processo
indica
apenas
a data de início da posse da
Apelante
em 2015, ou seja, inferior a 10 anos à época da prolação da sentença.

Ademai
s, a
inda que de forma implícita, a apelação sug
i
r
a
a existência de benfeitorias e moradia contínua, podendo-se cogitar a análise da possibilidade de usucapião especial ou tabular, conforme bem delineado
pelo Juiz
senten
ciante
, a falta de registro da promessa de compra e venda e o fato de que a antecessora não era proprietária registral do imóvel afastam por completo a aplicação do art. 1.242, parágrafo único
,
do Código Civil.

Feitos esses esclarecimentos,
não há retoques a serem feitos na sentença, que
demonstr
ou
com precisão técnica que a
Apelante
não preencheu o requisito temporal, tampouco comprovou a posse da antecessora para fins de aplicação do art. 1.243 do CC.

Posto isso,
nego provimento
ao apelo.

Deixo de fixar honorários recursais por ausência de fixação da origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025